Tribunal: TJDFT
Processo: 0719965-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA. PREFACIAL REJEITADA. EFEITO PRECLUSIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia reside em avaliar se a questão posta em juízo está abarcada pelo manto da coisa julgada.
2. Preliminar de nulidade processual agitada pelo apelante, ao argumento de que foi surpreendido com o instituto da coisa julgada. Preliminar rejeitada.
3. No que atine à identificação da coisa julgada, o § 4o do art. 337 do Código de Processo Civil dispõe que “Há coisa julgada quando se repete ação. A seu turno, o art. 503 do Código de Processo Civil define “o quê” se estabilizou na demanda posta em juízo; ou seja, cuida do chamado “limites objetivos da coisa julgada”. É dizer, o instituto da coisa julgada torna indiscutível a norma jurídica individualizada, esta construída para a solução de determinada questão.
4.No caso, constata-se que, conforme delineado pela Magistrado a quo, a apelante Samedil - Serviços de Atendimento Medico S.A. já deduziu a pretensão formulada na petição inicial destes autos na demanda posta no bojo dos autos de no 0739910-23.2020.8.07.0001 (Apelação Cível no 0739910-23.2020.8.07.0001, Aresto 1375916).
5. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o julgador de reanalisar as questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos estabelecidos no art. 505 da legislação processual civil.
6. Negou-se provimento ao recurso.